Tribunal: TJMT
Processo: 1030514-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030514-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 271, § 10, DO CTB INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo apreendido em razão de bloqueio judicial decorrente de ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade pelo pagamento das despesas de remoção e guarda do veículo apreendido, se do credor fiduciário ou do devedor fiduciante.

3. Discute-se, ainda, a aplicabilidade do limite temporal de seis meses, previsto no art. 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, à hipótese de apreensão judicial do bem.

III. Razões de decidir:

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as despesas administrativas oriundas da apreensão do veículo alienado são de responsabilidade do credor fiduciário, por se tratar de obrigação
propter rem
, recaindo sobre o proprietário do bem, sem prejuízo do direito de regresso contra o devedor fiduciante.

5. A instituição financeira foi devidamente notificada acerca da apreensão e suas consequências, não havendo fundamento para afastar sua responsabilidade pelo pagamento das despesas.

6. O art. 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, que limita a cobrança de diárias de estadia ao prazo de seis meses, aplica-se exclusivamente às apreensões decorrentes de infrações de trânsito, não sendo extensível às hipóteses de retenção do bem por determinação judicial.

7. A aplicação dessa limitação ao caso concreto resultaria em enriquecimento sem causa da instituição financeira, que usufruiria do serviço sem a correspondente contraprestação.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo apreendido em razão de bloqueio judicial, por se tratar de obrigação
propter rem
.

2. A limitação do art. 271, § 10, do CTB não se aplica a apreensões decorrentes de ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.361 e 1.365; CPC, art. 85, § 11; CTB, art. 271, § 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.752/SP; STJ, AgInt no AREsp 910776/SP; TJMT, NU 1043383-36.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO HONDA S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10 a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, proposta por RODANDO LEGAL - SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA., julgou-a procedente, determinou a retirada imediata do bem do pátio da requerente, condenou o banco requerido ao pagamento do valor do guincho, R$ 110,00 (cento e dez reais), das diárias desde 13/02/2019 até a data da efetiva retirada do bem, cada uma no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação, custas despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O banco apelante alega ilegitimidade passiva. Aduz ausência de responsabilidade de credor por despesas de remoção e guarda do bem. Entende que o juízo singular ignorou a necessidade de limitação temporal da condenação.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente.

Contrarrazões (Num. 252540792).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou de alegada negligência por parte do banco requerido, que em 21/05/2020, notificado extrajudicialmente para proceder a remoção do bem veículo marca Honda, modelo CG150 FAN ESDI, cor Preta, placas OBS-5121, o pagamento das despesas referentes à prestação de serviços de guarda, recolhido às dependências do pátio do autor, em razão de bloqueio judicial pedido em Ação de Busca e Apreensão, processo n. 49830-04.2015.811.0041, em trâmite na Terceira Vara Especializada Direito Bancário, não atendeu ao reclamo. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 252540774):

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento do valor do guincho (R$ 110,00) e das diárias desde 13/02/2019 até a data da efetiva retirada do bem, cada uma no valor de R$ 49,00, devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação.

Determino
que o réu providencie a retirada do bem do pátio da autora, contudo, deixo de fixar multa, vez que já há cobrança de diárias pela estadia do mesmo no local.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

A instituição bancária apelante não se conforma. Alega ilegitimidade passiva, entende que
que tais custos buscados pelo requerente devem ser suportados pelo devedor fiduciante e insurge-se contra os pedidos do autor, por fim, ao argumento de que a apreensão do bem ocorreu por infração de trânsito, portanto, sem relação com eventual busca e apreensão por inadimplência contratual (Num. 2525407787 – pág. 07/15).

Ao caso em tela, a questão se resume a determinar de quem é a responsabilidade pelo adimplemento das despesas havidas com remoção e estadia do veículo apreendido, se do credor fiduciário ou do devedor fiduciante.

Este e. Tribunal já decidiu que despesas administrativas decorrentes da apreensão do veículo alienado são de responsabilidade do credor fiduciário, pois são obrigações
propter rem
, recaindo sobre o proprietário, sem prejuízo de seu direito de regresso contra os devedores fiduciantes (TJMT NU 1043383-36.2022.8.11.0041).

Ora, o credor fiduciário, o efetivo proprietário do bem, deve suportar os custos relacionados à sua guarda e remoção. Ademais, deve-se ressaltar que a instituição financeira teve ciência da apreensão e das consequências dela decorrentes, conforme se vê, no envio e recebimento de notificação extrajudicial (Num. 252540727).

Assim, a alegação de que
em momento algum notificou a recorrente dos fatos ocorridos, impossibilitando inclusive, a sua defesa
, não se sustenta (Num. 252540787 – pág. O5).

O c. STJ entendeu que o credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta (STJ REsp 1.657.752/SP).

Insurge-se ainda, o banco apelante, ao argumento de que o juízo singular ignorou a necessidade de limitação temporal da sentença, conforme os termos do art. 271, § 10, do CTB, que limita a cobrança das diárias ao prazo de seis meses.

O instituto legal, porém, não se aplica ao caso em tela. A busca e apreensão do veículo em questão não se deu por infração de trânsito, mas sim de ação judicial, a prevalecer, portanto a regra da obrigação
propter rem
.

Saliente-se que o c. STJ, já decidiu. A limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação constante do art. 271 § 10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em casos de apreensões decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, do contrário, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação (STJ AgInt no AResp 910776/SP).

A análise dos autos, assim, permite concluir que a responsabilidade pelo pagamento das despesas com remoção e estadia do veículo apreendido, deve ser atribuída ao credor fiduciário. Este, como efetivo proprietário do bem, possui o ônus de suportar os custos relacionados à sua guarda e remoção.

Diante do exposto, mantido o
decisum,
nos seus
termos
.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025